Tribunal: TJPA
Processo: 0818088-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818088-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818088-52.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR Nº 0801866-92.2023.8.14.0501

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTICULAR OCUPADO PELO PODER PÚBLICO SEM DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0801866-92.2023.8.14.0501, deferiu liminar para reintegrar os autores – companheira e filhos de Antônio Furtado Teixeira – na posse de imóvel urbano situado no Distrito de Mosqueiro, Belém/PA. O Município alegou sua posse legítima para fins de construção de escola pública e sustentou a ausência de comprovação da posse pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravados comprovaram documentalmente a posse legítima do imóvel objeto da lide; (ii) estabelecer se o Município de Belém demonstrou ser titular do domínio público sobre o referido bem, legitimando sua ocupação sem desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Escritura Pública de Compra e Venda e a Certidão do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém demonstram a titularidade de Antônio Furtado Teixeira sobre o imóvel, cuja posse foi transmitida a seus herdeiros, autores da ação.

4.

A documentação juntada aos autos pelos agravados comprova o exercício contínuo e público da posse, com cercamento, visitas e manutenção periódica, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

5.

O Município não comprovou a titularidade dominial do imóvel, limitando-se a apresentar declarações administrativas e fotografias, desprovidas de valor registral ou força jurídica suficiente.

6.

A ocupação unilateral do imóvel pelo Poder Público, sem prévia notificação, indenização ou desapropriação, configura esbulho possessório, violando os arts. 560 e 561 do CPC, bem como os arts. 5º, XXIV e 37 da CF/1988.

7.

A construção de obra pública não afasta o dever de respeito ao devido processo legal, sendo incabível a invasão administrativa de imóvel privado, mesmo sob a alegação de interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse justa e de boa-fé pode ser reconhecida com base em escritura pública e registro em nome de particular, ainda que falecido, desde que sucedida legitimamente por herdeiros.

2.

A ausência de comprovação registral da titularidade pelo ente público impede o reconhecimento de domínio público sobre o imóvel.

3.

A ocupação administrativa de imóvel privado sem prévio processo de desapropriação configura esbulho possessório e afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, XXIV e 37; CC, art. 1.196; CPC, arts. 47, §2º, 560, 561 e 932, III; Código Judiciário do Estado do Pará, art. 111, I, “a”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém em face da decisão interlocutória ID 124353804, proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0801866-92.2023.8.14.0501, ajuizada por Rosa Maria Ferreira dos Santos e Outros, que deferiu medida liminar reintegrando os autores na posse de terreno urbano localizado na Av. 16 de Novembro, Bairro Vila, no Distrito de Mosqueiro, município de Belém/PA.

Na origem, trata-se de ação possessória proposta pelos agravados, sob a alegação de serem legítimos possuidores do imóvel, com base em certidão do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém e demais documentos indicativos de posse, requerendo a reintegração liminar na posse do bem.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar postulada, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel.

Em suas razões recursais (ID 22900904), o Município de Belém alega, em preliminar, a incompetência do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, sob o fundamento de que, tratando-se de demanda em que figura o ente municipal, a competência absoluta seria das Varas da Fazenda Pública, conforme previsão do art. 111, I, “a”, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Ainda em sede preliminar, sustenta a ilegitimidade ativa da autora Rosa Maria Ferreira dos Santos, diante da inexistência de sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável alegadamente existente entre ela e o falecido Antônio Furtado Teixeira, suposto proprietário do imóvel em litígio.

No mérito, o agravante aduz que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio público municipal, estando em posse da municipalidade, que nele está construindo uma escola, conforme documentação acostada. Alega que os agravados não comprovaram documentalmente a posse sobre o imóvel, sendo tal prova imprescindível em ações possessórias, à luz do art. 561, I, do CPC. Reforça, ademais, que por se tratar de bem público, é juridicamente impossível a aquisição por usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil e do art. 183, §3º da Constituição Federal.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente cassação da decisão agravada.

Na Decisão ID 22960297, indeferi o pedido de tutela recursal, por considerar ausente a comprovação, por parte do agravante, da titularidade pública do imóvel, destacando-se que os agravados trouxeram aos autos escritura pública e registro de imóveis que, em tese, corroboram seu direito possessório.

Contudo, foi acolhida a preliminar de incompetência do Juízo Distrital de Mosqueiro, determinando-se a remessa dos autos à distribuição para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, conforme os arts. 47, §2º do CPC e 111 do Código Judiciário do Estado do Pará.

A agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 24374382.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 24583375).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à irresignação do Município de Belém contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0801866-92.2023.8.14.0501, deferiu liminar reintegrando os autores na posse do imóvel descrito na exordial.

As preliminares suscitadas pelo Município de Belém – incompetência do juízo de origem e ilegitimidade ativa da Sra. Rosa Maria – já foram devidamente enfrentadas em sede de decisão monocrática por esta relatoria, por ocasião da apreciação da tutela recursal, circunstância que afasta a necessidade de reanálise nesta oportunidade, porquanto superadas nos termos do art. 932, III, do CPC.

No mérito, o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da reintegração de posse pertence ao Município de Belém, sobre o qual está sendo realizada a construção de uma escola pública, razão pela qual a posse seria, na verdade, detenção derivada do domínio público, não podendo ser exercida por particulares. Acrescenta que os agravados não comprovaram documentalmente a posse sobre o imóvel, limitando-se a invocar registros em nome de terceiro já falecido.

Contudo, entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Da análise dos autos, constata-se que os agravados instruíram a petição inicial da ação originária com Escritura Pública de Compra e Venda e Certidão de Inteiro Teor do Registro Imobiliário
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém
, documentos que atestam a titularidade do Sr. Antônio Furtado Vieira sobre o imóvel em questão (terreno situado na Av. 16 de Novembro, com 52 metros de frente por 100 metros de fundos, no Distrito de Mosqueiro), cuja posse foi sucedida pelos herdeiros autores da demanda, notadamente sua companheira e filhos, ora recorridos.

Ademais, foi colacionada documentação comprobatória da posse exercida pelos autores sobre o imóvel em questão, com visitas regulares ao terreno, cercamento e manutenção periódica, circunstâncias suficientes à configuração da posse justa e de boa-fé, na forma do art. 1.196 do Código Civil.

Os referidos documentos foram expressamente valorados pelo juízo de origem, que, em decisão bem fundamentada, entendeu estarem presentes os
requisitos autorizadores da concessão da liminar possessória.

A turbação narrada, consubstanciada na ocupação do imóvel pela municipalidade, sem prévia notificação, desapropriação ou qualquer procedimento de intervenção legítima sobre propriedade privada, caracteriza-se, inequivocamente, como esbulho possessório, a justificar o manejo da ação de reintegração com pedido liminar, conforme disciplinado nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser reintegrado judicialmente na posse, se tiver sido esbulhado.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - o esbulho praticado pelo réu;

III - a data do esbulho;

IV - a perda da posse.

Por sua vez, o agravante, embora alegue se tratar de
bem público
, não trouxe aos autos qualquer
prova inequívoca da titularidade dominial do Município sobre o imóvel
, limitando-se a apresentar fotografias de placas e declarações administrativas desprovidas de força probatória suficiente. Nenhum registro imobiliário em nome do ente público foi juntado aos autos, tampouco instrumento de desapropriação, o que evidencia ausência de qualquer formalização jurídica apta a legitimar a intervenção administrativa sobre propriedade privada.

O simples fato de o ente municipal exercer atividade no local, como a construção da mencionada escola,
não autoriza, por si só, a presunção de domínio público
, mormente em se tratando de bem registrado em nome de particular, conforme atestado pela certidão cartorial acostada pelos agravados.

Frise-se que, ainda que se tratasse de bem público, não é dado à Administração Pública apropriar-se de imóvel alheio sem a observância do devido processo legal, nos moldes do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que assegura ao proprietário o direito à justa e prévia indenização, mediante regular processo expropriatório. O desrespeito a tal garantia traduz violação direta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da Carta Magna.

Não se ignora a importância da construção de equipamentos públicos voltados à coletividade. No entanto, o interesse público não pode ser exercido à margem do devido processo legal. A função social da posse, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, exige respeito aos trâmites legais, inclusive a desapropriação prévia, quando for o caso, nunca a invasão administrativa unilateral.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada se pautou em elementos fáticos e jurídicos suficientemente aptos a justificar a concessão da tutela possessória em favor dos agravados, sendo incabível sua modificação nesta fase processual, mormente diante da inexistência de demonstração de qualquer ilegalidade ou abusividade que a macule.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025